Tribunal: STF
Processo: HC 223253
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Arts. 240 e 241 da Lei n. 8.069/90. Dosimetria da pena. Regime inicial. Inadequação da via eleita.



1. Trata-e de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 698.896, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. A parte impetrante pede “o afastamento do aumento de pena consubstanciado ao artigo 240, § 2º, III da Lei 8.069/90”. Cumulativamente, pleiteia a fixação de “regime inicial da pena mais brando”.



3. Decido.



4. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



5. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



6.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



7. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



8. No caso dos autos, a hipótese é de paciente condenado (em primeira e segunda instâncias) à pena de 8 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos nos arts. 240 § § 1°, e 2°, III; e 241-A, caput, da Lei n. 8.069/90.



9. As instâncias de origem aplicaram a causa de aumento de pena prevista no art. 240, § 2º, III da Lei 8.069/90, “em razão de o paciente exercer autoridade sobre a vítima” (trecho da decisão do STJ).



10. Nesse sentido, transcrevo o seguinte trecho do acórdão dos embargos declaratórios opostos no Tribunal estadual contra o acórdão da apelação:



    [...] no v. Acórdão embargado não restou expressamente consignado que a causa de aumento de pena foi mantida em razão do réu ser tio da vítima, somente transcreveu-se o conteúdo da já citada causa de aumento prevista, a qual dispõe que:



    [...])



    Nesse sentido, note-se que a causa de aumento não se aplica somente àqueles que com a vítima possuem ‘relações de parentesco consanguíneo ou afim até o terceiro grau, ou por adoção’, mas também ao ‘tutor, curador, preceptor, empregador da vítima ou de quem, a qualquer outro título, tenha autoridade sobre ela, ou com seu consentimento’. 



    Em outras palavras, o parentesco consanguíneo não é requisito indispensável ao reconhecimento da causa de aumento debatida. 



    No caso em comento restou claro que o acusado ora embargante exercia autoridade sobre a vítima, já que os dois moravam no mesmo moravam no mesmo terreno e a ela o considerava como um tio e até pai. Portanto, se o acusado por vezes fazia o papel de tio ou pai da vítima, é inegável que também exercia autoridade sobre ela, de modo que a causa de aumento deve ser mantida, repita-se, independente de parentesco consanguíneo.



11. Sendo assim, eventual acolhimento da pretensão defensiva, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus.



12. Por fim, pontuo que o acionante foi condenado a pena privativa de liberdade superior a 8 anos de reclusão. De modo que o regime inicial fixado pelas instâncias de origem (fechado) está, em princípio, alinhado com o disposto no art. 33, § 2º, a, do Código Penal.



13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 15 de dezembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator